Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc. Ao receber o recurso lancei a seguinte decisão: “Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RENNOVA CLÍNICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0728555-50.2019.8.07.0001, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Agravante, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 206307530) em que a parte executada alegou: (i) a ilegitimidade da executada RENNOVA CLINICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA, ante a ausência de comprovação da sucessão empresarial; (ii) a ocorrência da prescrição intercorrente, e (iii) excesso de execução. Intimada a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações da parte devedora (ID 208867895). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, consoante o art. 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese, não obstante a alegação de excesso, o devedor deixou de indicar o valor que entende correto e sequer juntou aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, nos termos do §5o do art. 525 do CPC, a alegação de excesso de execução não será examinada. Quanto a alegação de ilegitimidade da executada RENNOVA CLINICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA, esta não merece prosperar. Isso porque a matéria já foi apreciada pelo juízo na decisão de ID 200594386, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo questão preclusa nos autos. Diante disso, resta evidente a legitimidade da executada para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Por fim, nos termos do art. 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, verifica-se que a ciência da exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ocorreu em 23/01/2023, conforme certidão de ID 147398744. Assim, tendo em vista o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, a pretensão da credora somente será atingida pela prescrição em 22/01/2028. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Insurge-se contra a citação por edital da CLÍNICA RECAMPOS EIRELI, defendendo sua nulidade. Aduz que, na decisão de Id. 200594386, foi incluída no polo passivo indevidamente, pois não seria sucessora da CLÍNICA RECAMPOS EIRELI, asseverando que deveria ter sido instaurando procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para essa finalidade. Tece considerações sobre a inexistência de sucessão empresarial. Pede, em liminar, que a concessão de efeito suspensivo às decisões de IDs 200594386 e 209326221, bem como de todos os atos de constrição em seu desfavor. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se.” (ID 64382308) Ocorre que, ao examinar os autos em curso no 1o Grau, verifica-se que a questão da inclusão da Agravante no polo passivo foi decidida em ato judicial anterior, datado de 19/06/2024, nos seguintes termos: Na petição de ID 184826946, a parte exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CENTRO ESTÉTICO RE CAMPOS LTDA para a inclusão da empresa RENNOVA CLÍNICA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ – 36.261.706/0001-54, no polo passivo, alegando que se trata de caso de sucessão irregular da executada. Diz que a empresa executada foi baixada, mas continua operando, na mesma localidade, com a mesma atividade econômica, mesmo número de telefone, embora a antiga sócia não mais componha o quadro societário da empresa. Sustenta que a logomarca das duas empresas é muito parecida e que a executada REGINA CELIA TEIXEIRA CAMPOS, que é a real proprietária das empresas, ostenta elevado padrão de vida nas redes sociais, demonstrando que continua em plena atividade na RENNOVA. Requer, também, o deferimento de tutela de urgência para que sejam determinadas medidas constritivas contra a empresa RENNOVA CLÍNICA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA. Da análise dos autos, verifica-se que a executada REGINA CELIA TEIXEIRA CAMPOS realizou o procedimento estético no corpo da exequente, no espaço da empresa/executada CENTRO ESTÉTICO RE CAMPOS LTDA, CNPJ: 19.386.441/0001-00, que encerrou suas atividades voluntariamente em 25/09/2019, tendo como única sócia AURIAN SERPA RODRIGUES, conforme Distrato Social de ID 148024945. As atividades desenvolvidas pela antiga empresa, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a Receita Federal (ID 184826952), eram as seguintes: atividades de profissionais da área de saúde; atividades de condicionamento físico e atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza. De acordo com a 4° Alteração Contratual da empresa RENNOVA CLÍNICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA (ID 196707463), seu único sócio é filho da executada REGINA CELIA TEIXEIRA CAMPOS, tendo como objeto social: atividade de fisioterapia pélvica, biomedicina, e atividade de condicionamento físico, atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, emagrecimento corporal, limpeza de pele, drenagem linfática, depilação a laser, terapia capilar e microagulhamento, atividade de pilates. Além disso, a empresa RENNOVA está estabelecida no mesmo endereço da empresa executada: Quadra SHCS EQ 302/303, Bloco A, Sobreloja 123 e 127, Asa Sul – Brasília/DF, CEP: 70338-400, apresentando-se a executada REGINA CÉLIA em várias publicações da RENNOVA no instagram, conforme documentos anexados pela exequente, de ID 184826953 a 184826961. Ainda, observa-se o mesmo padrão no nome empresarial adotado pelas empresas que, em ambas, utiliza a partícula “RE” do nome da executada REGINA. Neste cenário, no presente caso, pode-se concluir pela presença de quatro requisitos que autorizam o reconhecimento da sucessão irregular de empresas, quais sejam: a) semelhança do nome empresarial adotado; b) mesma atividade empresarial; c) estabelecimento situado no mesmo endereço que a executada e d) criação de nova empresa que tem como único sócio o filho da executada que realizou o procedimento na exequente, demonstrando a confusão entre a empresa/executada e a nova empresa, havendo fortes indícios de conduta fraudulenta materializada a fim de se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas. De acordo com o entendimento desta e. Corte de Justiça, a moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente. (Acórdão 882841, 20150020080663AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 28/7/2015. Pág.: 130). Assim, comprovada a sucessão irregular deve a nova pessoa jurídica ser citada para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença. Ressalte-se que não é necessária a desconsideração da personalidade jurídica da executada, bastando a inclusão da empresa sucessora no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, determino a inclusão da empresa RENNOVA CLÍNICA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ – 36.261.706/0001-54, no polo passivo. Intime-se a empresa RENNOVA CLÍNICA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ – 36.261.706/0001-54, para efetuar o pagamento do débito indicado na planilha de ID 184829156 (R$ 6.980,46), no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. O endereço para intimação é o seguinte: Quadra SHCS EQ 302/303, Bloco A, Sobreloja 123 e 127, Asa Sul – Brasília/DF, CEP: 70338-400. I." Por conseguinte, na decisão dita como agravada, o MM Juiz corretamente expressou: "[...] Quanto a alegação de ilegitimidade da executada RENNOVA CLINICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA, esta não merece prosperar. Isso porque a matéria já foi apreciada pelo juízo na decisão de ID 200594386, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo questão preclusa nos autos. Diante disso, resta evidente a legitimidade da executada para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença.[...]". A Agravante pretende, pois, rediscutir matéria já preclusa, o que não é admissível. Assim, em juízo de revisão, tenho que há amparo para prosseguir o recurso, pelo que lhe nego seguimento nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 1o de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator